Tribunal: TCU
Processo: 008.759/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de inexecução parcial de convênio que tinha por objeto a execução de melhorias sanitárias domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em desfavor de Tânia Maria Portugal da Silva, prefeita municipal de São Sebastião do Passé/BA entre 2005 e 2012, e Construtora Paraná Ferreira Engenharia Ltda., em razão de inexecução parcial do convênio 1006/02 (Siafi 477665), firmado entre a Funasa e o município de São Sebastião do Passé/BA, e que tinha por objeto a execução de melhorias sanitárias domiciliares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Tânia Maria Portugal da Silva e Construtora Paraná Ferreira Engenharia Ltda; 9.2. julgar irregulares as contas de Tânia Maria Portgual da Silva e Construtora Paraná Ferreira Engenharia Ltda., nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. Débitos de responsabilidade solidária de Tânia Maria Portugal da Silva e Construtora Paraná Ferreira Engenharia Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/4/2006 62.445,75 21/6/2006 14.502,26 5/1/2010 54.078,07 27/1/2010 1.452,15 28/1/2010 2.555,78 24/3/2010 44.435,79 9.2.2. Débitos de responsabilidade individual de Tânia Maria Portugal da Silva: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/3/2006 65.900,97 27/3/2006 4.975,82 27/4/2006 74.967,49 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Tânia Maria Portugal da Silva e Construtora Paraná Ferreira Engenharia Ltda, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valores a seguir especificados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor (R$) Tânia Maria Portugal da Silva 90.000,00 Construtora Paraná Ferreira Engenharia Ltda. 45.000,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para as medidas que entender cabíveis, à Superintendência Estadual da Funasa na Bahia, à Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé/BA e aos responsáveis, para ciência.